Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-21.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000474-21.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOSPITAL REGIONAL – IRREGULARIDADES NA REDE ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – LAUDO TÉCNICO E PARECER DE ENGENHEIROS ELÉTRICOS – RELATÓRIO DO CREA-MT – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO – REDUÇÃO – PRAZO EXÍGUO – DILATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo comprovação de irregularidades na rede elétrica do Hospital Regional de Sorriso que coloca em risco os profissionais que ali trabalham e os usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que saneie as irregularidades constatadas na rede elétrica de unidade hospitalar estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao ente público, ainda que se trate de Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional.

Exíguo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, deve ser estendido para 6 (seis) meses, a contar da publicação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos, para condená-lo à obrigação de adotar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as providências legais e administrativas necessárias para sanear todas as irregularidades existentes na rede elétrica do Hospital Regional de Sorriso, no sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 29769286, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que inexiste omissão estatal, já que vem tomando as medidas necessárias para solucionar as demandas do Hospital Regional de Sorriso.

Aduz que está em andamento a Concorrência Pública n. 001/2019/SES, com vistas a fazer uma reforma geral do prédio, portanto, está fazendo mais do que determinado no ato sentencial.

Afirma que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Defende a impossibilidade fática de cumprimento do pleito do Recorrido, em vista de o prazo determinado na sentença recorrida ser exíguo.

Por fim, defende a impropriedade da fixação de multa, em face do Poder Público, pugnando por sua exclusão, ou, subsidiariamente, que seja reduzida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 29769294, págs. 02/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 31591472, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos, formulados na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, no inquérito civil n. 30/2016 – SIMP 004112-025/2016 –, instaurado para investigar as condições das instalações elétricas do Hospital Regional de Sorriso.

Pelo Memorando n. 126/2016DG/HRS, a Direção do nosocômio informou que aquela unidade apresentava gastos vultuosos com energia, que havia sobrecarga, resultando em oscilações frequentes na rede, podendo causar pane, em prejuízo dos usuários do SUS.

Salientou, na inicial, que, nesse sentido, há: a) o Laudo Técnico de Instalações Elétricas, da lavra de João Rafael G. Cáceres, engenheiro eletricista; b) o Parecer Técnico, emitido por Adriano Elisiário Dias de Moura, engenheiro eletricista, lotado na Coordenadoria de Obras e Reformas da Superintendência Administrativa do Estado de Mato Grosso; c) o Relatório Técnico n. 10/2017 – CREA-MT, além dos expedientes da Prefeitura Municipal de Sorriso, que confirmaram inúmeras irregularidades.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, para
condenar o Estado de Mato Grosso
a adotar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as providências legais e administrativas necessárias para sanar todas as irregularidades existentes na rede elétrica do Hospital Regional de Sorriso apontadas nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da eventual responsabilidade dos gestores pela prática de crimes, bloqueio judicial em suas contas pessoais e do Estado, além de outras medidas coercitivas necessárias à garantia do resultado prático equivalente ao cumprimento da ordem judicial.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, se a multa, para o caso de descumprimento do comando judicial, mostra-se adequada e se o prazo estabelecido é, ou não, exíguo.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a rede elétrica do Hospital Regional de Sorriso apresenta várias irregularidades, já que
o Laudo Técnico de Instalações Elétricas, emitido pelo engenheiro eletricista, João Rafael G. Cáceres, constatou várias irregularidades. Veja-se:

9.1. Irregularidades da Instalação:

De forma geral a instalação secundária encontra-se muitas vezes em sobrecarga devido ao número de aumento excessivo dos equipamentos elétricos e nenhuma alteração na alimentação destes circuitos terminais formandos “puxadinhos”. Falta de proteção mecânica em quase 90% da instalação (Falta Eletrodutos). Fiações e equipamentos que deveriam estar abrigados encontram-se de maneira equivocada instalados ao tempo. Muitos condutores sem isolação adequada. Infraestrutura precária.
(ids. 29769266, págs. 47/50, 29769267, págs. 01/38 e 29769268, págs. 01/13).

Da mesma forma,
o Parecer Técnico, emitido por Adriano Elisiário Dias de Moura, engenheiro eletricista, lotado na Coordenadoria de Obras e Reformas da Superintendência Administrativa do Estado de Mato Grosso, que ratifica a necessidade de reforma na rede elétrica do Hospital Regional de Sorrido
, in verbis
:

Mediante os fatos expostos na análise técnica, notamos que é de extrema urgência a Reforma e adequação da estrutura elétrica do Hospital Regional de Sorriso. Porém temos que considerar que esta reforma e adequação é um serviço complexo. Este serviço vai desde a checagem dos quadros, quais as cargas ligadas nele e posterior reestruturação da rede elétrica. Sendo assim, seu estudo e implementação requer tempo e grande aporte financeiro. (id. 29769269, pág. 09).

O Relatório do CREA não deixa dúvidas da existência de sérios problemas na rede elétrica do Hospital Regional de Sorrido. Veja-se:

Os quadros elétricos estão sem identificação correta tanto na área interna como externa, sendo que alguns apresentam em processo de oxidação. Os quadros não possuem Dispositivo Diferencial Residual (DR) e em nenhum dos quadros possuem Dispositivo de Proteção Contra Surdos (DPS).

1.

A instalação elétrica do local é precária, antiga e improvisada, as lâmpadas apresentam queimas frequente, devido ao mau dimensionamento das redes;

2.

Fiação exposta em diversos pontos da instalação elétrica;

3.

Há um histórico de queda de energia, principalmente em períodos chuvosos;

4.

Inexiste canalização dos drenos dos condicionadores de ar e a água produzida é difundida na calçada e nas partes inferiores das paredes, causando infiltrações;

5.

Não há tomadas em número suficiente para o funcionamento de equipamentos, sendo o cometido o uso excessivo de adaptadores;

6.

Foi registrado a ocorrência de incêndio nas dependências do SPO tendo como causa curto circuito na rede elétrica;

7.

Fios e cabos sobre o forro não são protegidos por eletrodutos, estão expostos ao tempo em contato com superfícies metálica e cortantes e não há identificação;

8.

Quadros de distribuição intermediários sem tampas e proteção de barramento;

9.

Quadro de distribuição geral não possui fechadura e proteção para os barramentos e nem local segregado;

10.

Ausência de espelho de proteção em interruptores, tomadas e ar stop.

Recomendamos manutenção imediata nas instalações da rede elétrica com adequação das Normas de Instalações de baixa tensão conforme NBR 5410 e NR 10. (id. 29769271, pág. 10).

Como se vê, inexistem dúvidas de que a rede elétrica do Hospital Regional de Sorriso apresenta problemas que colocam a integridade física dos servidores e dos usuários da unidade em risco.

Enfatizo que o fato de estar em andamento a Concorrência Pública n. 001/2019/SES, com vistas a fazer uma reforma geral do prédio do Hospital Regional de Sorriso, não afasta a omissão estatal, porque o ente público Recorrente somente tomou alguma medida para melhorar a estrutura da rede elétrica do nosocômio após a propositura da ação.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente saneie as irregularidades constatadas na rede elétrica, do mencionado Hospital, embora aparente afronta ao
princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Com relação à cominação de multa diária aplicada, para o caso de descumprimento, entendo não haver nenhuma ilegalidade, ainda que fixada contra a Fazenda Pública.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em
todos os atos praticados pelo juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona Guilherme Rizzo Amaral:

deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das
astreintes
, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento. (As
Astreintes
e o Processo Civil Brasileiro. Multa do art. 461 do CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004).

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado o resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a multa diária arbitrada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzida, uma vez que desproporcional.

Por tais razões, parece-me adequado que o valor da multa diária seja reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada no máximo a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, tenho que, quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 60 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque há necessidade de projeto elétrico e de se submeter ao processo licitatório, mostra-se exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 6 (seis) meses, a contar da publicação do acórdão.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem assim para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021